Tribunal: TJSP
Processo: 1017212-28.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r no 697/92, regulamentada pelo Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97 e Lei Federal no 10.826/2003 e edital. Ausência de ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017212-28.2018.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar no 697/92, regulamentada pelo Decreto

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar no 697/92, regulamentada pelo Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97 e Lei Federal no 10.826/2003 e edital. Ausência de ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1017212-28.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a advogada: Leda Kaoru Haraguchi-
OAB/SP374905.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente sem voto),
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017212-28.2018.8.26.0053
2/8
Voto
13083
Apelação
1017212-28.2018.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
7a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Adriano dos Santos Anunciação
Apelado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Emílio Migliano Neto
Decisão/Sentença
Relator
31/8/2019
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a
CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. DANO
MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter
eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no
edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar no
697/92, regulamentada pelo Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto
no 42.053/97 e Lei Federal no 10.826/2003 e edital. Ausência de
ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ADRIANO
DOS
SANTOS
ANUNCIAÇÃO contra a sentença de fls. 143/149 que, em ação de rito
ordinário ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu, em
fase de avaliação psicológica, de concurso público para o cargo de Soldado
PM de 2a Classe.
O autor requer a procedência do pedido, fls. 152/165.
Contrarrazões a fls. 171/188.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017212-28.2018.8.26.0053
3/8
O autor prestou concurso público para o preenchimento de 2.000 cargos de
Soldado de PM 2a Classe (Edital DP-1/321/15) e foi considerado inapto em
fase de avaliação psicológica.
Segundo o enunciado da Súmula Vinculante 44 do c. STF, “Só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
O e. STJ reconhece a legalidade dos exames psicológicos em concursos
públicos, se e quando atendidos três padrões: previsão em lei, previsão no
edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos e, por fim, a
possibilidade de recurso (cf. AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, j. 5/8/2014).
A exigência dos exames psicológicos para ingresso na Polícia Militar, na
graduação de Soldado PM 2a Classe tem previsão no art. 3o, § 1o, no 2, do
Decreto
41.113/96,
alterado
pelo
Decreto
no
42.053/97,
que
regulamenta o art. 2o da Lei Complementar 697/1992.
“Artigo 3o - O concurso público a que se refere o artigo
anterior constará de provas e títulos.
§ 1o - As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
(...)
§ 3o - As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § I.o deste
artigo' terão caráter eliminatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017212-28.2018.8.26.0053
4/8
O exame psicológico também é exigido pela Lei Federal no 10.826/2003,
que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo,
instrumento inerente à atividade policial, nos seguintes termos:
Art. 4o - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo.
No caso, os exames psicológicos e os critérios objetivos estão previstos no
Capítulo IV, item 1.4, no Capítulo XI e no Anexo G do “Edital de Abertura
de Inscrições no DP-1/321/15” (fls. 28/67).
“2. Os Exames Psicológicos terão a finalidade de avaliar o
candidato, verificando se este apresenta características
cognitivas
e
de
personalidade
favoráveis
para
o
desempenho adequado das atividades inerentes à função
pleiteada, de acordo com os parâmetros do perfil e
contraperfil psicológicos estabelecidos para o cargo em
vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme
'Anexo G'” (fls. 41).
O Capítulo XIX, em seu item 4.1, assegura ao candidato a interposição de
recurso, com prazo de 2 (dois) dias úteis para sua interposição, cujo termo
inicial será o 1° dia útil subsequente à publicação do resultado da respectiva
etapa no D.O.E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017212-28.2018.8.26.0053
5/8
Logo, não há que se falar em ausência de lei em sentido estrito para a
submissão do candidato à etapa eliminatória consistente na avaliação
psicológica e, tampouco, ofensa à Súmula Vinculante no 44 do STF.
O “Laudo Psicológico no DP- 244/313.2/18 (fls. 108/116) concluiu que o
candidato apresenta inadequação ao cargo no que diz respeito a
Relacionamento Interpessoal, bem como descontrole emocional (fls.
113/114).
“O candidato apresenta inadequação ao perfil do cargo, no
que diz respeito ao Relacionamento Interpessoal, pois
seus testes apresentam instabilidade com momentos de
retraimento, timidez, introversão, pouca disponibilidade para
contatos interpessoais, pouca necessidade dos outros nas
atividades, frieza e indiferença. Por outro lado, talvez como
tentativa de se tornar mais sociável, tende a
comportamentos invasivos, o que pode causar dificuldades
nos relacionamentos. Estes dados contraindicam o avaliado
para o cargo, pois poderão comprometer sua capacidade
para perceber e reagir adequadamente às necessidades,
sentimentos e comportamentos dos outros, primordial para
o bom relacionamento interpessoal, podendo, também,
prejudicar o bom desempenho da função policial militar, na
medida em que a dificuldade de adaptação pode interferir
em suas atitudes interativas, as quais são fundamentais para
o exercício da atividade policial e que muito lhe exigirá neste
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017212-28.2018.8.26.0053
6/8
Os testes do avaliado indicam descontrole emocional, pois
apesar de estar conseguindo, no momento, manter o
controle de suas emoções, não podemos garantir a
previsibilidade de suas reações em todas as situações
podendo encontrar dificuldades para lidar com situações de
pressão, para refletir sobre os acontecimentos antes de agir.
Para o desempenho da função policial, é imprescindível que
o profissional tenha habilidade para reconhecer as próprias
emoções, diante de um estímulo qualquer, antes que as
mesmas interfiram em seu comportamento, controlando-as,
a fim de que sejam manifestadas de maneira adequada no
meio em que estiver inserido. No dia-a-dia da atividade
policial, as situações emergenciais e de pressão são
frequentes e exigem que o profissional seja capaz de se
adaptar às exigências ambientais, mantendo intacta a sua
capacidade de raciocínio.
O autor não comprovou a irregularidade do teste psicológico e a falta de
publicidade dos critérios e do perfil adequado para o exercício das
atividades inerentes ao cargo.
O edital é lei interna do certame; vincula tanto a Administração quanto os
candidatos.
O autor tinha prévio conhecimento das regras do concurso e das fases de
avaliação. Com a efetivação da inscrição, sem impugná-las, presume-se ter
havido livre adesão.
O autor sequer se valeu da possibilidade de realização de entrevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017212-28.2018.8.26.0053
7/8
devolutiva, que lhe permitiria ter ciência dos motivos de sua inaptidão,
conforme itens 13, 14 e 15, do Capítulo XI, do edital (fls. 42/43).
Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito administrativo e rever a
decisão da comissão examinadora pois ausente qualquer ilegalidade, sob
pena de ingerência e violação à independência e separação dos poderes.
Nesse sentido:
Apelação no 1020653-85.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/5/2019
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de
aluno-oficial no bacharelado em ciências policiais de
segurança pública. Eliminação na fase de exame psicológico.
Fase regularmente prevista no edital. Inexistência de vício no
exame realizado. Exame que se presta a verificar a
compatibilidade do perfil psicológico do candidato com o
perfil desejado para o cargo pretendido. Observância ao
princípio da isonomia e ao interesse público. Precedentes.
Atendimento ao decreto 54.911/09 e art. 37, da CF. Acesso
aos resultados pelos candidatos através de entrevista
devolutiva, que não foi requerida pelo autor. Ademais, não
subsiste o argumento de ausência de lei em sentido estrito
para aplicação da fase psicológica como eliminatória no
certame, ante a previsão expressa do art. 4o, inc. III da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017212-28.2018.8.26.0053
8/8
1.0826/03. Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido.
Apelação no 1009342-63.2015.8.26.0302
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2017
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Aluno oficial no bacharelado
em ciências policiais de segurança e ordem pública.
Reprovação em exame psicológico. Legalidade da realização
do referido exame. Observância de critérios objetivos.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido.
Por fim, em razão da ausência de ilegalidade do ato, não há que se falar em
danos morais em razão da reprovação. Fica assim prejudicado tal pleito.
A sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
para R$ 1.700,00 (válido para as duas instâncias), observada a gratuidade.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL